Tribunal: STJ
Processo: 6000748-21.2014.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779998 - MG(2024/0402812-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO GAUDENCIO DE ARAUJO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO EM
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
PROVEITO ECONÔMICO ALEGADAMENTE IMENSURÁVEL OU
ÍNFIMO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação revisional de contrato bancário, no ponto sobre a base
de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
3. A aferição de irrisoriedade ou imensurabilidade do proveito
econômico exige exame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56882344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 94a4656c-2410-41a8-970b-e09f18601607

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 94a4656c-2410-41a8-970b-e09f18601607

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779998 - MG(2024/0402812-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO GAUDENCIO DE ARAUJO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO EM
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
PROVEITO ECONÔMICO ALEGADAMENTE IMENSURÁVEL OU
ÍNFIMO. REVISÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação revisional de contrato bancário, no ponto sobre a base
de cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação do
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
3. A aferição de irrisoriedade ou imensurabilidade do proveito
econômico exige exame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO GAUDÊNCIO
DE ARAÚJO (FÁBIO) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre, manejado com
fundamento no
III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA
Documento eletrônico VDA56623337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: c6334f49-8b7f-4ae7-aaa1-0de6e0227fd2

CASSADA - CAUSA MADURA - APLICABILIDADE DO CDC -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ABUSIVIDADE - TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA - INDÉBITO - REPETIÇÃO SIMPLES -
PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
- Embora o
§ § 2o e 3o, do CPC exija que o devedor
art. 330,
discrimine logo na inicial o valor incontroverso do débito, bem como
continue a efetuar os pagamentos devidos, tal exigência é dispensável
quando a parte lança dúvidas sobre todo o montante da suposta dívida
apontando as clausulas controvertidas.
- Reformada a sentença para afastar a inépcia da inicial, impõe-se
efetuar de logo o julgamento do mérito da ação indenizatória, nos
termos do
§4o, do CPC, aplicando-se a teoria da causa
art. 1.013,
madura.
- Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos bancários, conforme previsto na Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça.
- O encargo da inadimplência deve limitar-se ao somatório dos
encargos remuneratórios para o período de normalidade e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do
§ 1o, do CDC.
art. 52,
- É considerado abusivo o ressarcimento da despesa do registro de
contrato e tarifa de avaliação de bens quando não se pode aferir que o
serviço foi efetivamente prestado, conforme
do
REsp no 1.578.553/SP
STJ.
- A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, um vez que
o direito à repetição em dobro requer a presença de dois requisitos: a
cobrança indevida e a má fé do credor. (e-STJ, fl. 270)

Os embargos de declaração de FABIO foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
315/319
Nas razões do agravo, FABIO apontou não incidência dos óbices das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, por haver prequestionamento, inclusive ficto, do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 85,
358/365
Não houve apresentação de contraminuta por BANCO PAN S.A. (BANCO
PAN) (e-STJ, fl. 369).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56623337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: c6334f49-8b7f-4ae7-aaa1-0de6e0227fd2

Trata-se de recurso especial que discute a correta base de cálculo para a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a decisão judicial proferida
possui natureza predominantemente declaratória e não resulta em condenação de
valor expressivo.
A pretensão de FÁBIO é afastar o arbitramento da verba honorária sobre o
valor da condenação, montante considerado inestimável ou irrisório no caso concreto,
para que os honorários passem a ser calculados sobre o valor atualizado da causa.
O objetivo recursal é decidir se houve violação do art. 85, § 2o, do CPC.
FÁBIO alegou violação do
§ 2o, do CPC, com aplicação do Tema
art. 85,
1.076 do STJ, afirmando que o acórdão fixou honorários sobre o valor da condenação
em demanda de natureza predominantemente declaratória, na qual o proveito
econômico é imensurável ou ínfimo, devendo a verba sucumbencial ser calculada
sobre o valor da causa.
A controvérsia devolvida à apreciação consiste na alegação de FABIO de
que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, arbitrado com base no valor da
condenação, revelar-se-ia irrisório, o que justificaria a modificação da base de cálculo.
Ocorre que, para que seja possível atestar a veracidade da tese recursal e
concluir pela insignificância econômica do montante fixado, afigura-se imprescindível a
reanálise de fatos e provas para descobrir qual foi o exato valor cobrado da parte
autora a título de taxa de avaliação do bem e de comissão de permanência,
providência inadmissível nesta via extraordinária.
A leitura atenta do acórdão recorrido revela que o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais limitou-se a declarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação, por
ausência de prestação do serviço, e a reconhecer a abusividade da comissão de
permanência cobrada acima dos parâmetros delineados, determinando a restituição
dos respectivos valores.
Cumpre ressaltar que, embora o julgado faça expressa menção às
porcentagens acerca da comissão de permanência, limitando-a aos juros
remuneratórios pactuados somados à multa e aos juros moratórios, não há a indicação
de seu valor efetivo e monetário, o qual somente poderia ser verificado mediante a
análise global do contrato bancário e do saldo devedor.
Não há, no aresto estadual, contudo, nenhuma informação expressa ou
delineamento fático acerca do
monetário exato que compõe tais rubricas, mas
quantum
tão somente a declaração de sua nulidade e ilicitude.
Destaca-se que o papel institucional desta Corte Superior consiste na
uniformização da interpretação da lei federal, não lhe competindo atuar como instância
revisora para julgar novamente o mérito da matéria discutida ou promover a incursão
no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56623337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: c6334f49-8b7f-4ae7-aaa1-0de6e0227fd2

A análise da tese recursal concernente à irrisoriedade da condenação
somente seria juridicamente possível caso houvesse, no acórdão impugnado, uma
premissa fática incontroversa e delineada acerca dos valores nominais da restituição,
porém não é este o cenário retratado no caso concreto.
Diante da ausência dessa moldura fática estrita no julgado, a pretensão de
quantificar o proveito econômico exige, inevitavelmente, o revolvimento de elementos
fáticos e contratuais.
Logo, impõe-se a aplicação do óbice intransponível da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, cuja incidência obsta o conhecimento do recurso sobre o
indeferimento da violação apontada.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL
DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
HONORÁRIOS
.
PARCIALMENTE
PROVIDO.

SÚMULA
7/STJ
RECURSO (...)
7. A alteração dos honorários advocatícios fixados é inviável, pois o
óbice da Súmula 7 do STJ impede a reanálise das conclusões do
Tribunal de Origem sobre a impossibilidade de mensurar o proveito
econômico na hipótese
(...).
, Terceira Turma, relatora Ministra Daniela
(REsp n. 2.089.827/BA
Teixeira, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: (...)
5. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é
inviável no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ (...).
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.874.053/RJ
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
3/10/2025)

Assim, fica inviabilizado o conhecimento do recurso especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial de FÁBIO GAUDÊNCIO DE ARAÚJO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BANCO PAN S.A., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56623337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: c6334f49-8b7f-4ae7-aaa1-0de6e0227fd2

É o voto.

Documento eletrônico VDA56623337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:41
Código de Controle do Documento: c6334f49-8b7f-4ae7-aaa1-0de6e0227fd2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.779.998 / MG
Número Registro: 2024/0402812-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02537441720148130027 10000230845398004 2537441720148130027 60007482120148130027
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO GAUDENCIO DE ARAUJO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 277d5db0-0d59-4a71-91a4-314a91134299

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: 277d5db0-0d59-4a71-91a4-314a91134299